Tribunal: TJSP
Processo: 0002489-63.2014.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002489-63.2014.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVAN
RODRIGUES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002489-63.2014.8.26.0052 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002489-63.2014.8.26.0052
Apelante: GILVAN RODRIGUES GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 45.881
O ora apelante foi denunciado, inicialmente,
como incurso no artigo 121, §2o, II, c/c o artigo 14, II e artigo 61, II,
“f”, todos do Código Penal, porque no dia 14 de março de 2014, por
volta das 13h30, na Travessa Adriano Lafage, no 04, Parque
Cruzeiro, nesta Capital, efetuou disparos de arma de fogo em direção
à vítima Patrícia Maria Pinto Gomes, sua esposa, não conseguindo
atingi-la por erro de pontaria. A denúncia foi recebida (fls. 48),
seguindo apresentação da defesa preliminar (fls. 55-58). Em
audiência de instrução, ouvidas a vítima, uma testemunha e
interrogado o réu, o delito foi desclassificado, ao entendimento de
que o réu não tinha intenção em atirar na vítima, mas sim na parede
da residência. Os autos foram encaminhados ao juízo da Vara de
Violência Doméstica, que entendeu não ser caso de violência
doméstica e remeteu os autos ao Juízo da 4a Vara Criminal desta
Capital.
A denúncia foi aditada (fls. 142 e 155), sendo
o réu denunciado como incurso no artigo 15, caput, da Lei no
10.826/2003, porque se dirigiu à residência de Patrícia Maria Pinto
Gomes, sua então esposa, de quem se encontrava separada de fato,
a fim de se encontrar com sua enteada, Amabile Cristina Pinto. No
local, ao ver a enteada com o namorado, irritou-se e passou a
vociferar contra ambas. Não satisfeito, dirigiu-se ao seu veículo
automotor, de onde tomou em suas mãos uma arma de fogo e,
retornando em direção à residência, efetuou disparos contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002489-63.2014.8.26.0052 -Voto no
3
parede do imóvel. Foi condenado a 2 anos de reclusão, no regime
aberto, e 10 dias-multa, substituída a carcerária por duas restritivas
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à
base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em
entidade a ser indicada por ocasião da execução e prestação
pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo, vigente
à época do pagamento, destinado a entidade a ser indicada por
ocasião da execução (fl. 161-165).
Apela da sentença, buscando a absolvição
por insuficiência de provas (fls. 172-175).
Contrarrazões às fls. 176-177.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 210-214).
É o relatório.
Perante a autoridade policial, o réu admitiu
estivera na casa de Patrícia por causa da filha Giovana e da
enteada Amabile, oportunidade em que ficou irritado ao ver a
enteada com o namorado, discutindo com Patricia. No
entanto,
para
evitar
problemas,
foi
embora,
negando
estivesse armado, bem como os disparos de arma (fl. 42). Em
juízo, o recorrente permaneceu em silêncio (fl. 75).
Por
sua
vez,
Patricia,
Giovana
e
Amabile relataram que o acusado ficou irritado ao ver a
enteada com o namorado, iniciando-se discussão, mas depois
foi embora. Segundo Patricia, o acusado saiu e proferiu
ameaças, deixando o local em seguida. A enteada e o
namorado deixaram a casa, permanecendo ali com a filha
Giovana. Meia hora depois, ouviram estampidos, sem ver o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002489-63.2014.8.26.0052 -Voto no
4
atirador; ao sair notou apenas as perfurações na sua casa.
Segundo acrescentou Giovana, retornou
ao local duas horas depois, quando tomou conhecimento dos
disparos contra a residência, mas ninguém se referiu a
Gilvan como autor. Amabile acrescentou não ter visto os
disparos, apenas imaginaram que o acusado fora o autor
porque deixou a residência bastante nervoso.
Em juízo, Patricia reafirmou que o réu
se irritou ao ver a enteada com o namorado, pois não
concordava com a relação, iniciando-se discussão entre eles.
O acusado pediu que o rapaz saísse, ela testemunha ficou
discutindo com o acusado por alguns minutos e depois ele foi
embora. Depois o acusado retornou e efetuou dois disparos
da rua, acertando a parede da casa (fls. 68-70).
Em sua vez, Amabile confirmou que o
acusado não aprovava seu namoro e quando chegou, mandou
seu namorado ir embora, deixando ambos a casa. Quando
voltou a mãe contou que ouviu os tiros e não viu quem foi o
autor, atingindo a parede do lado de fora (fls. 71-73).
O
laudo
pericial
revela
os
danos
provocados na residência, além de registrar fotograficamente
as perfurações feitas pelos projéteis na coluna de alvenaria
do portão, na parede de alvenaria da fachada do imóvel e no
vidro da janela do banheiro (fls. 27-30).
Portanto, ao contrário do que afirma a
defesa, havia provas suficientes para o decreto condenatório. Os
disparos de arma de fogo contra a residência restaram confirmados
pela prova pericial e pelos relatos das testemunhas, unânimes em
afirmar que o réu deixou o local após discussão e nervoso, o que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002489-63.2014.8.26.0052 -Voto no
5
aliás, foi confirmado por ele, deixando de se manifestar sobre os
fatos quando ouvido em juízo.
Cabe ressaltar que a lei de processo penal
reconhece o indício como meio de prova e no art. 239 o define:
“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação como o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias”. Tornaghi empresta-lhe definição
singela: “Indício é o que indica, o que aponta” e adiante completa:
“Indício é sempre um fato: o fato de estar com a faca, de guardar
coisas do morto etc.”. Prossegue depois: “É o fato provado que por sua
ligação com o fato probando autoriza a concluir algo sobre este”.
Assim,
não
realizando
a
prova
desconstitutiva que lhe impunha produzir diante daquele
conteúdo do processo, foi correto tomar-se tais indícios do
delito como indicativos seguros da imputação deduzida na
denúncia. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-
lo
das
circunstâncias
provadas,
autorizadoras
dessa
conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia
ser desfeita pelo réu.
Assim, diante do conjunto probatório
em desfavor do réu, de rigor fosse condenado.
O cálculo da pena está correto e sequer
foi objeto de insurgência, adequado o regime de cumprimento
e a substituição operada.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator